Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735522-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEABRA NETO AGRAVADO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de ID 63290716. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE SEABRA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 206101008/ 206104623), que, nos autos do inventário judicial promovido em face de CELINA LEAO HIZIM FERREIRA, proc. n. 0717382-47.2024.8.07.0003, não apreciou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente requestado no petitório de ID origem 206038657, determinando o recolhimento das custas iniciais. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o reconhecimento da concessão tácita do beneplácito em comento em seu favor ao argumento de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência gratuita resulta no deferimento tácito da Justiça Gratuita, sendo um tema amplamente discutido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial pelo Supremo Tribunal de Justiça”. Aduz que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência gratuita resulta no deferimento tácito da Justiça Gratuita, sendo um tema amplamente discutido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial pelo Supremo Tribunal de Justiça”. Ancorado no “entendimento da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça que já dirimiu divergências jurisprudenciais sobre o assunto, requer que a Decisão ID 206104623 seja reformada para declarar o deferimento tácito da justiça gratuita vez que não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido do AGRAVANTE, nem mesmo foram exigidas custas do Recurso de Apelação”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de que se reconheça a concessão da Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a dar sequência na fase executiva sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso à baila, reclama o agravante que seu pleito de gratuidade de justiça não teria sido apreciado, postulando a aplicação do entendimento oriundo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que se presuma o deferimento do pedido quando não expressamente indeferido. No entanto, no caso concreto, não se verifica aderência na tese recursal, pelo singelo fato de que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença, o que, por consectário lógico, inviabiliza a presunção de que a gratuidade de justiça tenha sido deferida, ainda que tacitamente. Evidente a distinção entre o precedente evocado e o caso dos autos, porquanto, ainda que não tenha apreciado expressamente o pedido de gratuidade, a decisão agravada evidentemente não o chancelou tacitamente, senão, quando muito, não o apreciou – e para tanto a presente via recursal poderá servir de remédio jurídico, caso assim se depreenda do conjunto da postulação quando da apreciação meritória pelo Colegiado. De outro lado, verifica-se que agravante, ao requerer o benefício na origem (ID origem 206038657), fê-lo sem qualquer respaldo documental ou probatório, sequer alinhavando argumentos ou fatos que justificassem sua concessão. Ademais, sequer foi juntado aos autos declaração de hipossuficiência, a qual, importante mencionar desde logo, não garante, sozinha, a concessão da gratuidade, devendo estar escorada necessariamente em elementos probatórios convincentes e inequívocos acerca da situação que busca subsidiar a concessão do benefício. Dessa maneira, ajustando o procedimento recursal, com lastro no princípio da instrumentalidade das formas, deve-se ser garantida à parte agravante, excepcionalmente, a comprovação de que é incapaz de fazer frente aos ônus pecuniários do processo judicial. Na hipótese, portanto, além de não estar presente, de plano, a probabilidade do direito alegado, tampouco se encontra presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito, porquanto a manutenção do feito originário no arquivo pouco macula os interesses do agravante, o qual caso exitoso, poderá requerer o respectivo desarquivamento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Após escoado o prazo supramencionado, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator